Tribunal: TJDFT
Processo: 0715049-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0715049-65.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TIAGO ANDRE VIVAS DA SILVA, JOAO ANDRE DA SILVA APELADO: MANOEL MASCARENHAS DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de recursos de apelação interpostos pelos réus, TIAGO ANDRE VIVAS DA SILVA e JOAO ANDRE DA SILVA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que julgou procedente os pedidos iniciais aventados em processo de ressarcimento de danos ajuizado por MANOEL MASCARENHAS DA SILVA, condenando os ora recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. A fim de permitir o exame dos pedidos de gratuidade de justiça formulados pelos apelantes, confiro o prazo de 5 (cinco) dias para os recorrentes acostarem ao processo documentações a respeito de suas condições financeiras (cópias de seus três últimos contracheques, declaração de imposto de renda, etc.) de maneira a demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, visto que os documentos acostados na origem não são suficientes para esse desiderato. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va